Tribunal: STF
Processo: AI 379094
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM BASE EM PRECEDENTES. POSSIBILIDADE.
REAJUSTE DE 84,32%. LEI 38/89, REVOGADA PELA LEI 117/90, AMBAS DO
DISTRITO FEDERAL. DIREITO ADQUIRIDO AO PERCENTUAL POSTULADO ATÉ A
REVOGAÇÃO DA NORMA.
1.      O artigo 557, § 1o, do CPC consente que o
relator do agravo dê provimento ao recurso quando a questão estiver
em manifesto confronto com o entendimento firmado pelo Supremo
Tribunal Federal.
2.      A Lei Federal 8.030/90 (Plano Collor) não
revogou a Lei Distrital 38/89 que disciplina o reajuste de
vencimentos e proventos dos servidores do Distrito
Federal.
3.      Enquanto vigeu, a Lei Distrital 38/89, revogada pela
Lei Distrital 117/90, disciplinou os vencimentos e proventos dos
servidores do Distrito Federal. Nesse interregno, se cumpridos os
pressupostos autorizadores, é devido o reajuste.
Agravo regimental
não provido.